Tribunal: TJBA
Processo: 8039077-25.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8039077-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE UAUA

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA CAFEZEIRO MOTTA

EMENTA

Embargos Declaratórios Simultâneos opostos em face de Acórdão proferido em julgamento a ação ordinária.

Julgamento Conjunto.
Embargos
por
MUNICIPIO DE UAUA
.
Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
Sob o pretexto
de sanar vício no julgado, os Embargantes visam rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que os recursos apenas retratam novamente o inconformismo dos Embargantes, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios.
Por outro lado, os Aclaratórios do ESTADO DA BAHIA merecem acolhimento
, a fim de integrar o julgado, no sentido condenar a municipalidade, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se o Acórdão recorrido nos seus demais termos.

Rejeitados os embargos interpostos pelo MUNICIPIO DE UAUA. Acolhidos os embargos opostos por ESTADO DA BAHIA.